Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735370-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVILLE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ADALICE RAMALHO COUTINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neville Ferreira de Lima contra a r. decisão (ID 139807849, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0738330-84.2022.8.07.0001 ajuizada contra Adalice Ramalho Coutinho, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante ao argumento de que haveria necessidade de dilação probatória no caso dos autos. Alega o agravante, inicialmente, ter solicitado a concessão da gratuidade de justiça e que a referida questão não foi decidida. Desse modo, ante a ausência de manifestação por parte do Poder Judiciário acerca da benesse pleiteada, requer o deferimento tácito do referido pleito, nos moldes do que prevê a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, ter ajuizado, na origem, demanda de natureza condenatória com pedido de tutela de urgência. Afirma que durante o mês de maio deste ano, teve início a demolição do imóvel da agravada e que, desde então, iniciou-se o surgimento de rachaduras no seu imóvel. Pontua que na fase de demolição do imóvel da agravada começaram a surgir rachaduras e comprometimento da parede externa de sua casa, que faz a divisa com a parede da agravada, devido à trepidação do maquinário usado na demolição do imóvel vizinho. Assim, assevera que quando houve a completa demolição da casa da agravada, o que ocorreu no final de julho, notou-se que a recorrida não tomou o devido cuidado com a parede externa, de modo que foram verificadas diversas rachaduras internas e na lateral da parede dos fundos da casa do recorrente. Destaca que no dia 05/09/2022, as partes acordaram que no dia seguinte (06/09/2022) o problema da parede externa seria resolvido. Contudo, assevera que o trabalho realizado na parede externa foi somente emergencial. Assim, alega ter sido apresentado à agravada laudo realizado por engenheiro, mas nada do que foi combinado entre as partes foi realizado em sua integridade. Assevera, ainda, que no dia 13/09/2022, quando estavam fazendo a fundação com maquinário de perfuração, o caminhão deslizou e furou a parede externa e, com isso, os tijolos caíram para dentro da casa, perfurando o teto de gesso do quarto onde dormia o agravante. Alega que mesmo após a inspeção realizada pelo DF Legal em 15/09/2022 e pela Defesa Civil, a obra continua em andamento e foram realizados apenas reparos emergenciais na parede externa e telhado, após notificação extrajudicial e notificações realizadas pelo DF Legal e Defesa Civil. Ressalta ter sido ajuizado processo de conhecimento com pedido de tutela de urgência a fim de que a agravada procedesse à reparação imediata do muro divisório, mas que o d. juízo a quo afirmou que os danos somente podem ser analisados com a devida instrução processual. Afirma que a r. decisão recorrida não foi devidamente fundamentada, nos moldes do que dispõe o art. 93, inciso IX da Constituição Federal[1], bem como o art. 489, incisos III e V do Código de Processo Civil[2]. Destaca que o direito de propriedade deve ser exercido de acordo com a função social da propriedade, com o efetivo interesse do proprietário ou sua comodidade e nunca como instrumento de capricho, vingança ou com o objetivo de causar dano a outrem. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a agravada cumpra a obrigação de fazer, qual seja, realizar o reboco na parede externa da casa do agravante, em toda sua dimensão, bem como sua impermeabilização, reajustar as telhas e o seu referido rufo na sua totalidade que acompanha o muro, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida nesta esfera recursal. É o relatório. Decido. 1- Da Gratuidade do Justiça Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observa-se que, apesar de requerido na inicial, não foi apreciado na origem. E, nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negado por meio de decisão fundamentada. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 374 DO CPC/15. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E EXIGÍVEIS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. RATEIO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO APÓS A DISSOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ. (Omissis) 10. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. (Acórdão 1436109, 07085398620218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considera-se o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. 2- Da ausência de fundamentação Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão recorrida não foi devidamente fundamentada, nos moldes do que dispõe o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como o art. 489, incisos III e V do Código de Processo Civil. Compulsando-se aos autos de origem observa-se que a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante foi indeferida pelo d. juízo a quo ao argumento de que, no caso dos autos, haveria a necessidade de realização de perícia. Sabe-se que a tutela antecipada é concedida com base num juízo provisório, motivo pelo qual o magistrado singular foi cauteloso ao não conceder a medida pleiteada pelo agravante. Destaca-se, ainda, que no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, de sorte que o juiz não está obrigado a decidir a demanda conforme pleiteado pela parte (artigos 370 e 373, do CPC). Assim, no caso dos autos, o d. juiz a quo entendeu por bem a necessidade se realizar perícia a fim de que a lide em questão não fosse resolvida de forma temerária. Portanto, não se verifica afronta aos arts. art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como o art. 489, incisos III e V do Código de Processo Civil. 3 – Do pedido de antecipação da tutela recursal Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0738330-84.2022.8.07.0001, os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer em face da agravada, momento em que requereram a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo, nos seguintes termos: (ID 139807849, autos de origem) Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois a extensão dos danos somente poderá ser analisada com o decorrer do processo e a realização de perícia. Prossiga-se como determinado. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado dano causado pela obra e demolição realizada pela agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO DE MURO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. No caso, não se verifica a probabilidade do direito, pois a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória a fim de se apurar a alegada culpa pela infiltração do muro que divide os dois imóveis, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 4. Demais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que os Agravantes são insolventes e não podem ressarcir as despesas tidas pela parte agravada para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333755, 07019552420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. Isso porque as alegadas rachaduras na parede externa e interna, bem como as avarias do telhado são questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória a fim de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pelo agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;